Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000225-25.2019.8.11.0000 - COMARCA DE BRASNORTE
IMPETRANTE: DR. EDER JOSÉ ALVES
PACIENTE: ELTON ALVEZ SILVA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eder José Alves, em favor de Elton Alves Silva, preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte.
O impetrante sustenta que: 1) Antônio Gomes da Silva [genitor do paciente], corréu no mesmo processo, seria o autor do crime “e pediu para que o paciente assumisse a culpa pelo delito, na tentativa de encobrir o ato criminoso, culpando pessoa absolutamente incapaz”; 2) o paciente possui “deficiência mental grave de nascença” e “nunca teve comportamento no sentido de abusar sexualmente de pessoas”; 3) não estariam presentes os pressupostos da medida extrema.
Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que não consta dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco qualquer peça processual pertinente ao esclarecimento dos fatos, e, nomeadamente, para aclarar o suposto envolvimento do beneficiário na empreitada delituosa.
Em suma: não há nenhum documento que esclareça as circunstâncias do crime, tais como, cópia do auto de prisão, do relatório policial, da representação pela prisão preventiva e de sua decretação, enfim, nada de relevante para comprovação do aventado constrangimento ilegal.
Neste viés, indemonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar, não há falar em concessão da liminar vindicada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora encaminhar fotocópia da decisão de decretação da prisão preventiva do paciente, bem como da eventual exordial acusatória, e outros documentos que reputar pertinentes ao caso em apreço.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em Substituição.